Tribunal: TJMT
Processo: 1012848-19.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012848-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CPF: 592.983.080-00 (AGRAVADO), ELIZABETE MEDIANEIRA PAIVA DA COSTA - CPF: 684.024.300-15 (AGRAVADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CPF: 025.076.700-70 (AGRAVADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RECUPERACIONAL – CRÉDITO NA CONTA CORRENTE O RECUPERANDO – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO – AUSENCIA DE IMPEDITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O escopo principal da medida judicial aforada pela agravada concerne justamente na superação da sua crise econômico-financeira, sendo esta a finalidade preponderante do espírito da lei (art. 47 da lei nº 11.101/2005

Inexiste qualquer impeditivo para o levantamento dos valores e, consequentemente, o Juízo “a quo” ter autorizado o seu levantamento pelos recuperandos, diante da necessidade de utilização no processo recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI – em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1005434-92.2022.8.11.0003 – Ação de Recuperação Judicial – proposta por PABLO COSTA ESCOBAR E OUTROS – deferiu o levantamento de valores, pelos recuperandos.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a Agravante foi mencionada como credora quirografária reminiscente a quantia de R$ 370.192,11 (trezentos e setenta mil, cento e noventa e dois reais e onze centavos) na recuperação judicial em curso.

Que os recuperandos, ora Agravados, possuem os Contratos nº C10330091-7, C00333018-0 e C10330635-4, bem como as Contas Corrente nº 05673-0 e 05021-1, junto a Cooperativa, ora Agravante.

Alega que no dia 09/09/2022 foi recebido um Pix na conta corrente nº 05673-0 de titularidade do Recuperando Denizar Luis Barcellos Escobar, no valor de R$ 38.914,40 (trinta e oito mil, novecentos e quatorze reais e quarenta centavos), sendo que desse valor foram efetivadas 03 (três) transferências perfazendo o montante de R$ 20.736,00 (vinte mil, setecentos e trinta e seis reais), de tal forma, que resultou no saldo remanescente de R$ 18.178,40 (dezoito mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos).

Assim, a Cooperativa realizou o deposito judicial alusivo ao valor supramencionado, no intuito de comprovar sua boa-fé, uma vez que já havia requerido nos autos da Recuperação Judicial a exclusão dos seus créditos, considerando a existência do ato cooperativo, ou seja, que não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial, por força do §13 do artigo 6º da Lei 11.101/05.

Porém, que o Administrador Judicial manifestou pugnando pelo levantamento do valor, com a argumentação de que a quantia é importante para o soerguimento da empresa e será utilizado para auxiliar o prosseguimento do processo recuperacional, sendo o mesmo atendido pelo juiz de piso.

Defende a necessidade de deferimento do efeito suspensivo até o
julgamento final do presente recurso, como medida de utilidade do provimento a ser dado por este Tribunal de Justiça, uma vez que a decisão proferida merece ser reformada, conforme será demonstrado.

Destaca a existência de pedido de exclusão dos créditos oriundos da cooperativa na recuperação judicial –

Para tanto, que a Cooperativa, ora Agravante está elencada como credora quirografária na Recuperação Judicial movida pelos Agravados. Porém, que foi distribuída em apartada a Impugnação ao Crédito (1029835-58.2022.8.11.0003), onde a Cooperativa pugna pela exclusão dos seus créditos, com fundamento do §13 do artigo 6º da Lei 11.101/05.

Defende, que apesar de alegada pelo Administrador judicial, a essencialidade da quantia, a fim de ser mantido o processo recuperacional, não foi comprovada; ainda, que o valor foi recebido na conta corrente do Recuperando Denizar, e na mesma data foram efetivados outros Pix para pessoa do seu grupo familiar, que se quer faz parte do polo ativo na Recuperação Judicial.

Consigna que o dinheiro não pode ser estimado como bem essencial.

Assim, que deve ser reformada a decisão de primeira instância que determinou o levantamento da quantia depositada nos autos a favor dos Recuperandos, visto que a mesma não pode ser considerada como bem de capital essencial; ainda, que a Cooperativa, ora Agravante aguarda decisão quanto ao pedido de exclusão dos seus créditos da Ação de Recuperação Judicial, ou seja, a quantia deve permanecer depositada nos autos até que ocorra o trânsito em julgado.

Requer seja concedido o efeito suspensivo, assim como seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau que equivocadamente deferiu o levantamento do valor depositado nos autos a favor dos Recuperandos.

A liminar foi deferida (id.n.º 171414664)

Contrarrazões (id.n.º 173667190).

Parecer do Ministério Público, pelo desprovimento (id.n.º 174860169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE AMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI – em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1005434-92.2022.8.11.0003 – Ação de Recuperação Judicial – proposta por PABLO COSTA ESCOBAR E OUTROS – deferiu o levantamento de valores, pelos recuperandos.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto o presente recurso

(id.n.º 170754182):

“02 - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS O GRUPO RECUPERANDO formulou pedido para o levantamento do valor de R$ 18.178,40 (dezoito mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos), que foi depositado nestes autos pela credora COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU – MT (“Sicredi Araxingu”).

Instado a se manifestar o Administrador Judicial (Id. 109558792) informou que o valor depositado não faz parte integrante de qualquer débito extraconcursal; e que é essencial para a continuidade do processo e para os credores concursais.

Ante tais afirmações, principalmente a de que os valores em questão não se referem à débito controvertido, DEFIRO O PEDIDO formulado pelo grupo recuperando, autorizando o levantamento da quantia.”

Pretende a Agravante a reforma da decisão de primeira instância que determinou o levantamento da quantia depositada nos autos a favor dos Recuperandos, sob o argumente de que a mesma não pode ser considerada como bem de capital essencial.

POIS BEM.

Inicialmente, no que tange à alegação da Agravante de que aguarda decisão dos autos de Impugnação ao Crédito nº 1029835-58.2022.8.11.0003, quanto ao pedido de exclusão dos seus créditos da Ação de Recuperação Judicial, com fundamento do §13 do artigo 6º da Lei 11.101/05.

Referia ação foi julgada improcedente (id.n.1763667190-pág.3/6), e o transito em julgado se deu em 07/08/2023.

Assim, restou decidido:

“(...)

Sem razão a impugnante. Isso porque, ainda que sua personalidade jurídica seja de cooperativa, como bem asseverou o diligente Administrador Judicial, a operação entabulada com o recuperando tem nítida essência creditícia, de caráter bancário – de forma que o crédito submete-se aos efeitos da recuperação judicial.

Deste modo, os contratos dos quais originaram-se os créditos da impugnante (Cédulas de Crédito Bancário nº C10330091-7, C00333018-0, C10330635-4 e C00331217-4,), representam execução de serviços bancários, que exorbitam a essencialidade de ato cooperativo e se equiparam a instituição financeira, afastando os efeitos do art. 6º, § 13º da LREF, conforme incluído pela Lei 14.112/2020.

Pertinente consignar que, quanto à conceituação de “atos cooperativos”, aos quais se refere o § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, o artigo 79 da Lei nº 5.764/71 dispõe que:

“Art. 79.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados
, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único.
O ato cooperativo não implica operação de mercado
, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.

A partir dessa definição, constata-se que os contratos que originaram os créditos da cooperativa, no presente caso, se tratam de operações comuns no mercado financeiro – concessão de limite de crédito e administração de conta corrente -, daí porque, não se enquadram na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “
atos cooperativos
”, compreendidos como aqueles “
para a consecução dos objetivos sociais
”.

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)

(TJ-MT 10143797720228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

Desta feita, sem delongas,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente impugnação de crédito.”

Resolvida a questão quanto a sujeição ao juízo da recuperação judicial, passo a análise do presente Recurso.

Alegou a Agravante que no dia 09/09/2022 foi recebido um Pix na conta corrente nº 05673-0 de titularidade do Recuperando Denizar Luis Barcellos Escobar, no valor de R$ 38.914,40 (trinta e oito mil, novecentos e quatorze reais e quarenta centavos), sendo que desse valor foram efetivadas 03 (três) transferências perfazendo o montante de R$ 20.736,00 (vinte mil, setecentos e trinta e seis reais), de tal forma, que resultou no saldo remanescente de R$ 18.178,40 (dezoito mil, cento e setenta e oito reais e quarenta centavos).

Assim, a Cooperativa realizou o depósito judicial alusivo ao valor supramencionado.

No que tange a essencialidade, alega que apesar do Administrador judicial, declarar a essencialidade da quantia, que referida alegação não foi comprovada; ainda, que o valor foi recebido na conta corrente do Recuperando Denizar, e na mesma data foram efetivados outros Pix para pessoa do seu grupo familiar, que se quer faz parte do polo ativo na Recuperação Judicial.

Em que pese as alegações do Agravante,
a intenção do legislador ao inserir no mundo jurídico a Lei nº
11.101
/05 estabelecendo o instituto da recuperação judicial, foi a de buscar a efetiva preservação da empresa devedora auxiliando-a na superação de sua crise econômico-financeira, por meio da manutenção da sua fonte produtora, do emprego de trabalhadores e dos interesses dos credores, de modo a resguardar sua função social e estimular sua atividade econômica.

Imprescindível assegurar a continuidade da atividade econômica da empresa com vistas à sua recuperação, mormente considerando que o escopo principal da medida judicial aforada pela agravada concerne justamente na superação da sua crise econômico-financeira, sendo esta a finalidade preponderante do espírito da lei (art. 47 da lei nº 11.101/2005

Em contrarrazões os Agravantes informam que o pix mencionado pela agravante foi direcionado à filha de Denizar Escobar, que é administradora das atividades empresariais exercidas pelos recuperandos, ressaltando que a contabilidade dos agravados está sendo auditada mensalmente pelo administrador judicial, não encontrando o auxiliar do juízo nenhuma irregularidade contábil.

Assim, necessário garantir

aos agravantes o levantamento de valores depositados, objeto da presente irresignação.

Ademais, como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça: “...
a discussão não está na possibilidade ou não da declaração da essencialidade dos valores depositados, mas sim no fato
de
i
n
existir qualquer impeditivo para o levantamento dos valores e, consequentemente, o Juízo “a quo” ter autorizado o seu levantamento pelos recuperandos, diante da necessidade de utilização no processo recuperacional
.”(destaquei)

Soma-se a isso o fato de que o crédito do Agravante, submete-se aos efeitos da recuperação judicial, portanto, inexiste
o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido da agravante, notadamente em razão da ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora.

No mais, os valores creditados na conta dos Recuperando podem ser utilizados para manutenção da própria atividade, tudo sob a supervisão do administrador judicial e com autorização do juízo, demonstrando a utilização real dos valores para os fins expostos.

Isto posto NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023